Tribunal: TJBA
Processo: 8022155-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022155-06.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: NEOS PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

Advogado(s)
:
ERIKA CASSINELLI PALMA

AGRAVADO: JOSE RODSON ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
FABRICIO ZANOTELLI, GUILHERME SCOFIELD SOUZA MUNIZ

ASB00

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE PERITO. NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE CONTADOR POR ATUÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela ré contra decisão que nomeou perito contador para realizar perícia em ação de cobrança envolvendo cálculos de reserva matemática previdenciária, quando a matéria demandava conhecimentos atuariais específicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é adequada a nomeação de perito contador, sem formação como atuário, para realização de perícia que envolve cálculos de reserva matemática previdenciária e análises atuariais complexas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto-Lei nº 806/69 estabelece que a realização de perícia atuarial compete exclusivamente ao atuário, conforme previsto no art. 5º, “f”, que determina ser de competência privativa do atuário “a peritagem e a emissão de pareceres sobre assuntos envolvendo problemas de competência exclusivamente do atuário”.

4. A perícia não envolve apenas cálculos de atualização monetária, mas também a verificação do acerto do cálculo de Reserva Matemática, com reflexos na transferência de plano previdenciário, demandando conhecimentos técnico-científicos específicos da ciência atuarial.

5. A jurisprudência consolidada reconhece a necessidade de nomeação de perito atuário qualificado para perícias que envolvam cálculos de reservas matemáticas previdenciárias, conforme precedentes do TJRJ e TJPR, evitando-se futura declaração de nulidade do laudo por inadequação técnica.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.312.736/RS (Tema 955), reconheceu que a recomposição de reservas de plano previdenciário “demanda mais que um mero encontro de contas, exigindo a elaboração de complexos cálculos atuariais baseados em análises probabilísticas”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão recorrida, determinando ao juízo de origem que substitua o perito nomeado por Atuário, com formação devidamente comprovada.

Tese de julgamento: “A realização de perícia envolvendo cálculos de reserva matemática previdenciária e análises atuariais complexas demanda, obrigatoriamente, a nomeação de perito atuário qualificado, sendo inadequada a designação de contador sem tal especialização.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 461, I, e 468, I; Decreto-Lei nº 806/69, arts. 4º e 5º, "f".

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018; STJ, REsp 1.312.736/RS (Tema 955); TJRJ, AI 0092540-62.2023.8.19.0000, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 16.05.2024; TJPR, AInt 0037505-04.2023.8.16.0000, Rel. Des. Fabian Schweitzer, Sétima Câmara Cível, j. 15.12.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022155-06.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante NEOS PREVIDENCIA COMPLEMENTAR e como apelada JOSE RODSON ALVES DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.